Tribunal: TJDFT
Processo: 0703648-30.2023.8.07.0014
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0703648-30.2023.8.07.0014 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCAS ALVES DE SOUZA APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por LUCAS ALVES DE SOUZA contra a sentença que, na “AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER” ajuizada em face de COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, julgou extinto o processo. O Apelante interpôs o recurso sem recolher o preparo e requereu a gratuidade de justiça. A decisão de ID 71087102 indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça e concedeu o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento do preparo. Todavia, o Recorrente quedou-se inerte, conforme certidão de ID 71583573. É o relatório. Decido. A falta de comprovação do preparo revela a ausência de requisito extrínseco de admissibilidade do recurso, o que, por conseguinte, interdita o seu conhecimento. Na lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery: A ausência ou irregularidade do preparo ocasiona a preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção. Verificada esta, o recurso não pode ser conhecido. (Código de Processo Civil Comentado, 11a ed., RT, p. 849). Ante o exposto, não conheço do recurso, nos moldes do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília/DF, 23 de maio de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator